Tribunal: TJDFT
Processo: 0766761-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A CONTRADIÇÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou a ocorrência de contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de impossibilidade de definição do prazo de entrega do empreendimento como sendo aquele previsto no Termo de Reserva. Destacou que o referido documento não vincula as partes como um contrato de promessa de compra e venda, portanto, possuem naturezas jurídicas distintas e não podem se confundir. Enfatizou que após a assinatura do Termo de Reserva, faz-se uma verificação acerca do candidato para certificar que ele preenche os requisitos legais para realizar o efetivo contrato de compra e venda e financiamento. Argumentou que a empresa não poderia prever os impactos que a pandemia teria no cronograma de entrega das obras. Assim, segundo suas razões, deve-se considerar a ocorrência de caso fortuito e de força maior, no que tange ao atraso na entrega do imóvel. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, que sejam acolhidos os presentes embargos.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os itens 8 e 11 do acórdão embargado são claros quanto aos ponto levantados em sede de embargos. Dessa forma, não há o que se falar em contradição.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.